Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745925-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAEL SATIL FERREIRA, SABRINA LOPES DA SILVA, MATHEUS SATIL FERREIRA, RICARDO FERREIRA DE PAULA, MAYRA ASSIS COSTA DOS SANTOS, IGOR SATIL FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do segundo, terceiro e sexto apelantes pediu fosse restituído o prazo para apresentar razões de apelação. Juntou atestado médico de ID 64468611. O pedido foi deferido (ID 64610764). No entanto, decorreu o prazo sem que a advogada apresentasse as razões de apelação. Intime-se, pela derradeira vez, a advogada do segundo, terceiro e sexto apelantes – Dra. Thays Fernandes Alves, OAB/DF 58061A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada à advogada, comunicando o fato. Saliente-se que, caso não apresentadas as razões de apelação, a conduta da advogada é lamentável porque retarda o andamento do processo, que tem seis apelantes. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024 Desembargador JAIR SOARES